Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-78.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. FURTO. RETIRADA DO BEM MÓVEL. CONSENTIMENTO. ATIPICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a manifestação idônea de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do resultado ou da intenção de execução.
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, diante da habitual ausência de testemunhas e da dificuldade de comprovação da violência sofrida.
3. Comprovado que a vítima consentiu expressamente na retirada dos bens pelo acusado, com quem mantinha relação afetiva anterior, não se verifica a inversão ilegítima da posse nem o elemento subjetivo necessário à configuração do crime de furto, mostrando-se a conduta materialmente atípica, impondo-se a absolvição.
4. Recurso parcialmente provido.